Tribunal: STF
Processo: ADI 858
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-13
Data de publicação: 2008-02-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL
   2/1991 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÔS SOBRE REGIME
   JURÍDICO DOS SERVIDORES MILITARES. PROJETO DE INICIATIVA DA
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À RESERVA DE
   INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO JULGADA
   PROCEDENTE.
1. À luz do princípio da simetria, a jurisprudência
   desta Suprema Corte é pacífica ao afirmar que, no tocante ao
   regime jurídico dos servidores militares estaduais, a iniciativa
   de lei é reservada ao Chefe do Poder Executivo local, por força
   do artigo 61, § 1º, II, f, da Constituição.
2. Ação direta
   julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da
   Emenda Constitucional 2/91 da Constituição do Estado do Rio de
   Janeiro.